Tribunal: STF
Processo: ARE 1233707
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Alegação de prescrição. Embargos de declaração acolhidos. Determinação de distribuição do feito na forma regimental.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriormente proferidas, devendo os autos ser remetidos à Secretaria Judiciária, para que ela promova a distribuição do recurso na forma regimental.